Tribunal: TJES
Processo: 5009472-97.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009472-97.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: AMBEV S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO POR ACOBERTAMENTO DE OPERAÇÕES COM NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. AUSÊNCIA DE INIDONEIDADE FORMAL DOS DESTINATÁRIOS À ÉPOCA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por AMBEV S.A., visando à anulação do Auto de Infração nº 5.014.482-2, que imputou à autora multa formal no valor de R$ 3.757.520,73, por suposto acobertamento de operações com notas fiscais inidôneas no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011. A sentença reconheceu a validade das operações e autorizou o uso de seguro-garantia para afastar restrições no conta corrente fiscal da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a autuação fiscal baseada em suposta emissão de notas fiscais para destinatários considerados inidôneos; (ii) estabelecer os critérios adequados para fixação dos honorários advocatícios em causas de valor elevado e benefício patrimonial definido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial comprova que as notas fiscais foram emitidas antes da ocorrência de qualquer evento de inaptidão ou baixa cadastral das empresas destinatárias, afastando a tese de inidoneidade no momento das operações.

4. Não houve comprovação de prejuízo ao erário, já que as notas fiscais foram regularmente escrituradas e o ICMS correspondente foi devidamente recolhido, conforme atestado pelo perito judicial.

5. A ausência de publicação de atos declaratórios de inidoneidade das empresas destinatárias inviabiliza a aplicação de penalidades fiscais, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.148.444/MG – Tema 272 e Súmula 509).

6. A responsabilização objetiva pelo descumprimento de obrigação acessória exige demonstração de dolo, fraude ou prejuízo ao fisco, elementos ausentes nos autos, sob pena de violação aos princípios da legalidade, tipicidade e razoabilidade.

7. A fixação dos honorários advocatícios deve observar as faixas progressivas do art. 85, §3º, do CPC, quando o proveito econômico é certo e mensurável, sendo inaplicável o art. 85, §8º, do CPC, que só se aplica a causas de valor irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A validade de notas fiscais não pode ser afastada sem a publicação de ato declaratório de inidoneidade dos destinatários à época da operação.

2. A ausência de prejuízo ao fisco e a regularidade das operações impedem a imposição de penalidade fiscal por acobertamento.

3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar as faixas previstas no art. 85, §3º, do CPC, quando o valor do benefício econômico é mensurável e expressivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e LIV; CTN, arts. 136, 142, 173, I e 206; CPC, arts. 85, §§3º e 8º, 300 e 373; Lei nº 6.830/80, art. 9º, II; RICMS/ES, arts. 21, §10, 51, §7º e 635, XI; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75, §3º, VII, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.148.444/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 08.09.2010 (Tema 272); STJ, Súmula 509; STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); TJ-SP, ApCiv 1006267-05.2021.8.26.0270, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 15.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença que julgou procedente a ação ordinária proposta por
AMBEV S.A.
, para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 5.014.482-2, no qual se imputou à autora infração por suposto acobertamento de operações com documentos fiscais inidôneos, referentes ao período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, com imposição de multa formal no valor de R$ 3.757.520,73.

Condenou-se o réu ao pagamento das custas iniciais, isentando-o das custas remanescentes ante a isenção que goza a Fazenda Pública, bem como em honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Contrarrazões no ID 12018333, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, de apelação interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença que julgou procedente a ação ordinária proposta por
AMBEV S.A.
, para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 5.014.482-2, no qual se imputou à autora infração por suposto acobertamento de operações com documentos fiscais inidôneos, referentes ao período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, com imposição de multa formal no valor de R$ 3.757.520,73.

Na origem, a ação foi ajuizada por AMBEV S.A. contra o Estado do Espírito Santo, visando à anulação de débito fiscal decorrente do Auto de Infração nº 5.014.482-2, que lhe impôs multa no valor de R$ 3.757.520,73 por suposto acobertamento de operações com notas fiscais inidôneas. A autora sustenta que não tem responsabilidade por fiscalizar os destinatários das mercadorias, que o ICMS devido nas operações subsequentes foi regularmente recolhido e que não houve prejuízo ao fisco, o que afastaria a aplicação da multa.

Alega que a manutenção do débito em seu conta corrente fiscal impede a renovação de sua certidão de regularidade fiscal e a concessão de regime especial de tributação, prejudicando gravemente suas atividades. Por isso, requereu a concessão de tutela de urgência para que o referido débito não constitua óbice à obtenção do regime especial, mediante caução prestada por apólice de seguro-garantia no valor de R$ 7.335.073,13, suficiente para cobrir o crédito tributário com multa, juros, custas e honorários.

Fundamentou o pedido na possibilidade de antecipar a garantia que seria apresentada em eventual execução fiscal, com base no art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 e no art. 206 do CTN, além de jurisprudência do STJ e do próprio TJES. Sustentou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência para que o seguro-garantia fosse aceito como garantia antecipada do débito, afastando os efeitos restritivos do Auto de Infração sobre seu conta corrente fiscal e permitindo a renovação da certidão de regularidade e a concessão do regime especial; a citação do réu após a efetivação da medida; e, no mérito, a procedência do pedido, com a condenação do réu em custas e honorários.

Seguido o trâmite processual, na sentença, a magistrada rejeitou a alegação de decadência do crédito tributário, reconhecendo a aplicabilidade do art. 173, I, do CTN, e entendeu que o lançamento foi tempestivo. No mérito, considerou que ficou comprovado, especialmente pelo laudo pericial, que as notas fiscais foram emitidas quando os destinatários ainda se encontravam em situação regular perante o fisco, inclusive com autorização para emissão das NF-es, o que afasta a presunção de inidoneidade.

Destacou-se ainda no laudo que não houve prejuízo ao fisco, pois as notas foram regularmente escrituradas e o ICMS relativo às operações foi devidamente recolhido.

Dessa forma, a sentença anulou o auto de infração, confirmou a liminar concedida que havia autorizado a oferta de seguro garantia e assegurado o direito da autora à obtenção de certidão fiscal e regime especial, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% do valor da causa, e declarou a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpõe recurso de apelação requerendo a reforma integral da decisão, com a consequente improcedência da ação anulatória proposta por AMBEV S.A., bem como, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

No mérito, a Procuradoria sustenta que a autuação foi legítima e fundamentada nos arts. 21, §10, 51, §7º e 635, XI, do RICMS/ES, além do art. 75, §3º, VII, “a”, da Lei Estadual nº 7.000/2001. Alega que a autora emitiu documentos fiscais para empresas que, à época das operações, já se encontravam com inscrições suspensas ou irregulares. Reforça que o contribuinte tem o dever de verificar a regularidade dos destinatários das mercadorias, e que o descumprimento dessa obrigação acessória enseja a imposição de penalidade, independentemente da comprovação de prejuízo efetivo ao fisco, nos termos do art. 136 do CTN.

Critica o laudo pericial, apontando que a análise técnica se limitou a cerca de 11% das notas fiscais autuadas, sem base metodológica para representar o todo, e que não houve prova do efetivo recolhimento do ICMS, especialmente no exercício de 2011. Sustenta que a simples escrituração das notas não afasta a infração e que o perito extrapolou sua competência ao emitir juízo de valor sobre questões jurídicas, como dolo, validade da autuação e existência de prejuízo.

Em sede subsidiária, o Estado pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa (aproximadamente R$ 366 mil), invocando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Defende que, em casos de alto valor econômico e baixa complexidade, é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Para isso, aponta divergência jurisprudencial sobre o Tema 1.076 do STJ (REsp 1.877.883/SP), o qual afastou essa possibilidade, mas por maioria apertada (7x5), e cuja legitimidade como precedente vinculante é questionada. Ressalta ainda que a questão está pendente de julgamento no STF, nos REs 1.412.074 e 1.412.069, o que justifica a suspensão do feito até decisão definitiva da Suprema Corte.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedente a ação ou, alternativamente, reduzindo-se os honorários advocatícios com base em equidade, além da suspensão do processo até o julgamento dos temas afetados pelo STF.

Pois bem.

A controvérsia principal gira em torno da validade das notas fiscais emitidas pela autora e da regularidade cadastral dos seus destinatários no momento da emissão. A autuação baseou-se no art. 21, §10, do RICMS/ES, que impõe ao contribuinte o dever de verificar previamente a habilitação do destinatário da mercadoria. O Fisco estadual concluiu que os destinatários das operações estavam em situação irregular no momento dos fatos geradores, o que tornaria as notas fiscais inidôneas e justificaria a penalidade aplicada.

No entanto, tal premissa fática não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos, especialmente o laudo pericial judicial elaborado por técnico nomeado pelo juízo.

Conforme destacado na sentença, o perito afirmou expressamente (ID 12018301, págs. 8/9):

“Levando em consideração ao quadro acima, nenhuma nota fiscal foi emitida após a data dos eventos 'INAPTO' e 'BAIXADO'”

“Não ocorreu prejuízo ao Fisco. Todas as notas fiscais foram escrituradas nos livros fiscais da AMBEV, e o imposto relativo às operações comerciais foi devidamente recolhido.”

Embora no quesito 4 da requerida o perito tenha afirmado, de forma isolada, que os destinatários estavam “irregulares perante o Fisco Estadual”, essa afirmação foi qualificada e tecnicamente relativizada ao longo do próprio laudo. O perito demonstrou que, segundo as informações do SINTEGRA/ES, os eventos de inaptidão ou baixa dos CNPJs ocorreram apenas após a data de emissão das notas fiscais. Nesse sentido, ele esclareceu que (ID 12018301, pág. 7/8):

[...] Sim, conforme demonstrado no quadro abaixo, em consulta ao SINTEGRA/ICMS do Estado do Espirito Santo, em 23/06/2023, a situação cadastral vigente é posterior a data da emissão das Notas Fiscais.”

“Sim, levando em consideração ao quadro acima e em consulta ao sítio eletrônico do SINTEGRA/ICMS do Estado do Espírito Santo, em 26/06/2023, é possível afirmar que as empresas tiveram a situação cadastral vigente como NÃO HABILITADO, após a data de emissão das notas fiscais discriminadas no quadro acima. Doc. 04”

Portanto, não houve emissão de notas fiscais para empresas formalmente inidôneas à época da operação. Mais do que isso: o perito foi enfático ao afirmar que não foram apresentados nos autos os Atos Declaratórios de Inidoneidade relativos às empresas destinatárias (ID 12018301, pág. 6):

“[...] A Perícia analisou todos os cadastros das empresas destinatárias, através de documentos anexados ao AI e fornecidos pela SEFAZ e em todos, constam o histórico do contribuinte e Atos Legais que levaram a sua suspensão ou baixa voluntária. Nos autos não constam anexados os Atos Declaratórios de Inidoneidade de cada uma das empresas destinatárias das Notas Fiscais mencionadas no AI 5.014.492-2”

Tal ponto é central. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 1.148.444/MG (Tema Repetitivo 272), a inidoneidade de nota fiscal depende da efetiva publicação do respectivo ato declaratório, sendo este o marco a partir do qual podem ser produzidos efeitos fiscais:

“O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto
o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação
.”

Reafirmando essa orientação, a Súmula 509 do STJ dispõe que:
"É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda."

Embora a súmula trate do aproveitamento de créditos, seu fundamento – preservação da boa-fé objetiva e exigência de efetiva comprovação de inidoneidade – é aplicável simetricamente ao presente caso, em que se discute a validade da emissão das notas fiscais e a regularidade da operação.

Isso porque, se até mesmo o adquirente da mercadoria pode aproveitar o crédito de ICMS, ainda que o emitente tenha sido posteriormente declarado inidôneo, desde que comprovada a boa-fé e a efetividade da operação, com muito mais razão não se pode punir o próprio emitente, que, além de ter recolhido os tributos, comprovou que operou com empresas então regularmente habilitadas.

Ademais, o perito concluiu que não houve qualquer prejuízo ao erário, afastando a hipótese de simulação, dolo ou fraude. Nessas circunstâncias, não se sustenta a imputação de infração tributária formal com base em responsabilidade objetiva, o que viola os princípios da legalidade, da tipicidade e da razoabilidade na tributação sancionatória.

O argumento do Estado de que a autora teria descumprido obrigação acessória e, por isso, estaria sujeita à penalidade, não encontra amparo diante da ausência de prova de que os destinatários eram formalmente inidôneos à época.

Como já decidiu o TJSP, em julgado próximo à situação destes autos:

NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Sentença devidamente fundamentada . Aplicabilidade da Súmula 509 do STJ ao caso dos autos. Preliminar rejeitada.
AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUTÁRIO . ICMS. Pretensão de anular Auto de Infração e Imposição de Multa decorrente de operações realizadas com empresa declarada inidônea. Possibilidade. Adquirente de boa-fé . Comprovação da realização das operações mercantis.
Desconhecimento do ato declaratório de inidoneidade.
Precedentes do C. STJ e deste Tribunal . Procedência da ação mantida. Reexame necessário e recurso improvidos.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1006267-05.2021 .8.26.0270 Itapeva, Relator.: Claudio Augusto Pedrassi, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2024)

Deve-se reconhecer, ainda, que o julgamento de mérito observou corretamente a distribuição do ônus da prova. Conforme o art. 373 do CPC e o art. 136 do CTN, a simples existência de baixa cadastral posterior não é suficiente para presumir má-fé ou acobertamento de operação inexistente.

Diante disso, a sentença deve ser mantida quanto à anulação do Auto de Infração, por ter reconhecido adequadamente a ausência de pressupostos legais e fáticos para a sanção imposta.

No que tange à insurgência subsidiária do Estado do Espírito Santo quanto à fixação dos honorários de sucumbência, cumpre fazer duas observações: (i) rejeitar a tese de aplicação do art. 85, §8º, do CPC por equidade, conforme pleiteado no recurso; e (ii) corrigir a base e a metodologia utilizadas na sentença para fixar os honorários.

Inicialmente, quanto à alegação do apelante de que a verba honorária deveria ser arbitrada por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8º do CPC, sob o argumento de que o valor fixado é elevado frente à simplicidade da causa, não procede.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp 1.850.512/SP), firmou orientação clara e vinculante no sentido de que:
“A fixação de honorários por equidade (art. 85, §8º, do CPC) somente é admitida nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo”.

No presente caso, o proveito econômico obtido pela parte autora é mensurável, qual seja, a desconstituição do débito fiscal de R$ 3.757.520,73 constante do Auto de Infração nº 5.014.482-2. Trata-se de valor expressivo, cuja repercussão patrimonial foi central para a controvérsia. Assim, não se verifica nenhuma das hipóteses excepcionais que autorizam o arbitramento por equidade, sendo inaplicável o §8º do art. 85 do CPC.

Contudo, também não se sustenta a forma de fixação adotada pela sentença. O juízo a quo fixou os honorários em 5% sobre o valor da causa (R$ 7.335.073,13), sem justificar esse percentual com base nas faixas progressivas estabelecidas no §3º do art. 85 do CPC, nem demonstrar que esse valor correspondia ao real proveito econômico.

Diante do caráter patrimonial da demanda e da existência de benefício econômico certo obtido pela parte vencedora, impõe-se a aplicação das faixas escalonadas do art. 85, §3º do CPC, sobre o valor do débito fiscal anulado, neste caso, em seus patamares mínimos, tendo em vista sobretudo a celeridade do processo, denotando uma menor complexidade. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem exigido a observância desse escalonamento nas hipóteses em que o proveito econômico é definido e mensurável, como no presente caso.

Quanto ao pedido de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema nº 1.255 do STF, rejeito-o, considerando que o reconhecimento da repercussão geral não foi acompanhado de ordem para sobrestamento nacional dos processos correlatos, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. Dessa forma, o Tema nº 1.076 do STJ, que regula a matéria, permanece em vigor.

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença nesse ponto, para que os honorários advocatícios de sucumbência sejam calculados sobre o valor do débito anulado atualizado (R$ 3.757.520,73), com aplicação das faixas previstas no art. 85, §3º, do CPC, de forma escalonada, em seus patamares mínimos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVI
MENT
O
, apenas para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, que deverão ser calculados sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor atualizado do débito fiscal anulado, observando-se as faixas percentuais progressivas previstas no art. 85, §3º, do CPC, em seus patamares mínimos.

No mais, e em sede de Remessa Necessária, mantenho a Sentença nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar